Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743256-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, BBR AUTO POSTO LTDA - ME EMBARGADO: NEIF SALIM NETO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BBR AUTOPOSTO LTDA e OUTRO em face da decisão de ID 53519948, que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Os embargantes alegam a presença de contradição, ao argumento de que constou na decisão embargada que fora realizada cessão de crédito entre o agravante e o Banco do Brasil. Ressaltam que, na realidade, a instituição financeira cedeu o crédito para o terceiro Neif Salim Neto. Alegam que a contradição pode ter levado ao entendimento equivocado quanto à análise da assunção de dívida e da cessão de crédito, devendo a questão ser novamente analisada sobre a premissa fática correta. Argumentam, ainda, que não é possível saber se o agravado Arnaldo deu ou não quitação à dívida, uma vez que o instrumento do negócio jurídico foi realizado em sigilo entre NEIF e o Banco do Brasil. Alega a necessidade de ser intimado o agravado NEIF para que junte o instrumento do negócio jurídico aos autos. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição referente à cessão de crédito, bem como para que o agravado NEIF seja intimado para juntar ao processo o instrumento particular do negócio jurídico realizado com o Banco do Brasil S.A. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão ou erro de fato. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição, ao argumento de que a decisão embargada considerou, equivocadamente, que a cessão de crédito foi realizada entre o agravante e o Banco do Brasil. Com parcial razão. O caso em análise não se trata de contradição, mas sim de erro material. Constou na parte final do tópico 2.1 da decisão agravada que: Portanto, não há que se falar em quitação da dívida, uma vez que a Cessão de Crédito pactuada entre o agravante e o Banco do Brasil não produz efeitos em relação ao terceiro detentor do crédito. (destaquei) A decisão embargada utilizou o termo “agravante”, quando na realidade o correto seria o “agravado”. Mas tal fato não altera em nada a compreensão dos fundamentos desenvolvidos nas razões de decidir. Veja-se que logo antes, no mesmo tópico, a decisão embargada mencionou expressamente que a cessão de crédito foi realizada entre o agravado NEIF e o Banco do Brasil S.A., mencionando, inclusive, o ID em que consta o instrumento negocial. Vejamos: Da leitura da Cessão de Crédito juntada ao ID 52207490 deste recurso, percebe-se que a avença foi pactuada entre NEIF SALIM NETO e o BANCO DO BRASIL S.A. Contudo, ARNALDO é o verdadeiro credor de PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, ou seja, o Banco do Brasil não poderia ter cedido crédito que não lhe pertence. Assim, a conclusão do entendimento se mantém intacta, uma vez que não houve utilização de premissa fática equivocada, mas somente o erro material na parte final da decisão. Por fim, quanto ao pedido de intimação do agravado NEIF para juntar aos autos o instrumento da cessão de crédito, trata-se de verdadeira inovação, incabível sua análise em sede de embargos de declaração, uma vez que o tema não foi analisado na decisão agravada, nem do recurso e nem da decisão ora embargada. Com efeito, o pedido deve ser direcionado ao Juízo de origem, uma vez que esta instância recursal está restrita ao julgamento dos temas analisados na decisão agravada e devolvidas a este Tribunal por meio do agravo de instrumento em análise. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos para, SEM EFEITOS INFRINGENTES, reconhecer o erro material na decisão agravada, passando a constar, na frase final do tópico 2.1, que a cessão de crédito foi realizada entre o agravado NEIF e o Banco do Brasil S.A. Preclusa está decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões e as outras providências determinadas na decisão de ID 53081801. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 12:06:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador